Tribunal: CARF
Processo: 10380.006955/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.006955/2007-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1999
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
ENUNCIADO
8
DE
SÚMULA
VINCULANTE STF. LEI COMPLEMENTAR 128/2008.
No lançamento de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de
créditos tributários, previsto no CTN.
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESNECESSIDADE.
Haverá resolução de mérito quando restar decidido, de ofício ou a pedido do
contribuinte, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, sendo
desnecessária a apreciação das demais questões do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006955/2007-81
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006955/2007-81

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 24/10/2006 e
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 35.893.818-0 -
no valor total de R$ 281.044,96 -, com fulcro em contribuições sociais previdenciárias devidas à
Seguridade Social relativas à empresa (cota patronal) sobre a remuneração de empregados e para
o financiamento dos benefícios em razão do grau de incapacidade laborativa (GIILRAT), bem
assim aos segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), nas competências
04/1997 a 12/1999.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 26/05/2008, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/06/2008, alegando decadência
do crédito tributário lançado e cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 24/10/2006 e se refere às
competências 04/1997 a 12/1999, obedecendo ao regramento do art. 45 da Lei n. 8.212/1991,
então vigente, que estabelecia prazo decadencial decenal.
Ocorre que com a edição do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF, o art. 45 da
Lei n. 8.212/1991 foi considerado inconstitucional, devendo-se assim aplicar aos lançamentos de
contribuições sociais previdenciárias o prazo quinquenal previsto no CTN.
Na espécie, a competência mais recente objeto de lançamento é a 12/1999,
iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01/2001 e exaurindo-se em 31/12/2005,
estando, portanto, alcançada pela decadência, considerando-se a regra geral do art. 173, I, CTN.
Com mais razão ainda, por óbvio, também encontram-se atingidas pela decadência as demais
competências (04/1997 a 11/1999).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe provimento,
cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006955/2007-81

Desta forma, deixo de apreciar aos demais questionamentos do recurso voluntário,
a teor do art. 487, II, da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil).
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital